Tribunal: STF
Processo: HC 87347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
   OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. OFERECIMENTO
   APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
I - Não
   há que se declarar a nulidade do ato de recebimento da denúncia,
   tendo em vista que o juiz concedeu ao acusado a possibilidade de
   oferecimento de defesa preliminar, nos termos do art. 38 da Lei
   10.409/02, após o oferecimento de aditamento à denúncia.
II - A
   decretação da custódia preventiva do paciente encontra-se
   desprovida de fundamentação idônea.
III - Embargos de declaração
   acolhidos, com efeitos modificativos, para que seja a presente
   ordem de habeas corpus deferida parcialmente, apenas para que
   seja cassado o decreto de prisão preventiva, mantido o
   recebimento da denúncia.